Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-75.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000205-75.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS e outros Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelo banco réu e pelo autor contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização, determinando a conversão da conta para serviços essenciais, a restituição em dobro de valores descontados, a suspensão das cobranças e o pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças relativas a pacote de serviços bancários foram indevidas, diante da alegação de ausência de contratação; (ii) saber se estão configurados os requisitos para repetição do indébito e indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, com distribuição do ônus probatório nos termos do CPC. 4. O banco apresentou termo de adesão devidamente assinado pelo autor, comprovando a contratação expressa do pacote de serviços e o cumprimento do dever de informação. 5. Inexistente vício de consentimento ou ilicitude na conduta da instituição financeira, a cobrança mostra-se legítima, configurando exercício regular de direito. 6. Ausente cobrança indevida, não há fundamento para repetição do indébito, tampouco para indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do autor não provido. Recurso do réu provido, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: “Comprovada a contratação de pacote de serviços bancários mediante termo de adesão, são legítimas as cobranças efetuadas, afastando-se a repetição do indébito e a indenização por danos morais.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 98, §3º; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8003106-55.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, publ. 15.04.2024; TJBA, Apelação nº 8000513-45.2022.8.05.0194, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, publ. 04.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8000205-75.2025.8.05.0138, figurando como apelantes e apelados, simultaneamente, BANCO BRADESCO SA E FRANCISCO DOS SANTOS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU, nos termos do voto condutor.